Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701106-49.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS THADEU RODRIGUES DA FONSECA, BRUNA DE CASTRO PEREIRA, MARCIO THADEU RODRIGUES DA FONSECA RECORRIDO: SAMUEL MARCAL DE SOUZA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS”. FRAUDE FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CAPTADOR DE INVESTIMENTOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. I. Tem legitimidade para ocupar o polo passivo de ação indenizatória ajuizada por investidores lesados o captador de recursos ao qual imputam participação na fraude financeira. II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial. III. Aquele que atuou na captação de investidores e recursos pode ser considerado, para os fins legais, preposto da empresa responsável pelos investimentos financeiros contratados. IV. Preposto não é fornecedor e por isso não integra a cadeia de fornecimento cujos participantes respondem solidária e objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, consoante a inteligência dos artigos 3o, caput, 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. V. A responsabilidade civil do preposto está adstrita aos pressupostos dos artigos 186 e 927 do Código Civil: ação ou omissão ilícita, dano e relação de causalidade. VI. Levando em consideração que captar recursos motivado por comissão ou bonificação não é ato ilícito, à falta de prova conclusiva de que o preposto agiu ciente de que se tratava de uma fraude financeira, tanto que ele mesmo perdeu investimento próprio, não pode ser reconhecida a sua responsabilidade solidária. VII. Qualquer hesitação persuasiva quanto ao fato constitutivo do direito alegado na petição inicial reverte processualmente em desfavor do autor da demanda, tendo em vista o ônus da prova estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando afronta ao princípio da adstrição, porque o acórdão ora combatido teria extrapolado os limites do pedido recursal, configurando julgamento extra petita. Entende ter ocorrido ofensa ao princípio da congruência, porque o órgão julgador teria decidido além do pedido formulado na apelação, afastando a responsabilidade civil do recorrido sem qualquer pedido a respeito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 1.022 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no aresto resistido: “o enquadramento dos fatos (...) não se afastou dos lineamentos (...) da demanda, de maneira que não atenta contra o princípio da adstrição” (ID 75936653). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027